Tribunal: TJBA
Processo: 2000835-62.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000835-62.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: JUDSON BEZERRA ARAUJO BATISTA Advogado(s): RAIZA ARAUJO DA SILVA, VILSON MARCOS MATIAS DOS SANTOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA, NA DECISÃO, DOS VÍCIOS APONTADOS. MATÉRIAS EXAURIDAS PELA VIA ADEQUADA. INCONFORMISMO COM O ENTENDIMENTO ADOTADO PELA TURMA JULGADORA. INVIABILIDADE DE REANÁLISE COM RELAÇÃO AO MÉRITO JÁ DECIDIDO EM SEDE DE ACÓRDÃO. HIPÓTESES DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO ATENDIDAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos por JUDSON BEZERRA ARAÚJO BATISTA em face do Acórdão de id. 83449604, desta Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal, que negou provimento ao Agravo em Execução Penal nº 2000835-62.2025.8.05.0001, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva entre diversas condenações por crimes de furto. 2. O Embargante alega que o Acórdão incorreu em contradição, pois, embora tenha reconhecido a presença dos requisitos objetivos para a continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), afastou o liame subjetivo. Aponta, ainda, omissão no julgado por não ter enfrentado documentos e provas que, segundo ele, demonstrariam o vínculo entre os coautores, sua origem comum e o plano criminoso prévio, aptos a configurar a unidade de desígnios. Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja reconhecida a continuidade delitiva e unificadas as penas. II. Questões em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Acórdão embargado padece de contradição ao, supostamente, admitir os requisitos objetivos da continuidade delitiva e, ao mesmo tempo, afastar o requisito subjetivo da unidade de desígnios; e (ii) analisar se ocorreu omissão no julgado quanto à apreciação de elementos probatórios que, na visão do Embargante, comprovariam o liame subjetivo necessário ao reconhecimento do crime continuado. III. Razões de decidir 4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão de matéria já exaustivamente analisada e decidida, nem para manifestar mero inconformismo com o resultado do julgamento. 5. O Acórdão embargado examina de forma expressa e fundamentada a questão da continuidade delitiva, concluindo pela ausência do requisito subjetivo da unidade de desígnios, indispensável à configuração do instituto, mesmo diante da constatação de semelhanças objetivas entre as condutas criminosas. 6. A decisão colegiada esclarece que as ações delitivas, embora próximas no tempo e similares no modo de execução, atingiram vítimas distintas, em locais diferentes, e não se revelaram conectadas por um plano criminoso unificado que caracterizasse a continuidade, mas sim mera reiteração delitiva. 7. A insurgência do Embargante quanto à não valoração de determinadas provas na forma pretendida para comprovar o liame subjetivo reflete tentativa de reexame do mérito da causa, finalidade estranha à via estreita dos embargos declaratórios. 8. Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos suscitados pelas partes, bastando que enfrente as questões essenciais à solução da controvérsia, de forma a permitir a compreensão da motivação do julgado. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Criminal nº 2000835-62.2025.8.05.0001 da Comarca de Salvador, sendo Embargante JUDSON BEZERRA ARAUJO BATISTA . ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração interpostos pela Defesa, na forma do Relatório e do Voto que integram este julgado.